Tribunal: TJDFT
Processo: 0741074-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741074-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CLAUDIO HOMERO OSORIO SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PECÚLIO INVALIDEZ. APOSENTADORIA. EXCLUSÃO DO PLANO DE BENEFÍCIO. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. I - A ação de repetição de indébito referente às contribuições descontadas em plano de pecúlio invalidez está fundada em responsabilidade contratual, razão pela qual se aplica o prazo prescricional decenal, art. 205 do CC. Rejeitada a aplicação dos prazos trienal ou quinquenal. II - Conforme reconhecido extrajudicialmente, incumbia à ré cessar os descontos das contribuições relativas ao plano pecúlio invalidez, tendo em vista a aposentadoria do autor pelo INSS, por isso devem ser restituídos os respectivos valores. III - Constatado que a ré foi constituída em mora antes da citação na presente demanda, o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do recebimento da notificação extrajudicial, art. 397, parágrafo único, do CPC. IV - Apelação da ré conhecida e desprovida. Recurso adesivo do autor parcialmente conhecido e provido em parte. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 332, §1o, do Código de Processo Civil e ao enunciado 291 da Súmula do STJ, discorrendo que o prazo quinquenal é aplicado independente da modalidade contratual, uma vez que se aplica indistintamente a todas as prestações exigidas das entidades de previdência privada. Afirma que o participante se aposentou pelo INSS em 29/01/2002 ao passo que a ação somente foi ajuizada em 22/11/2021, restando, portanto, prescrito o direito de ação, visto já ter transcorrido mais de cinco anos do fato gerador, no caso a aposentadoria pelo INSS; b) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do CPC, asseverando que inexistindo qualquer documento que demonstre a efetiva pactuação contratual de pecúlio, não há o que se falar em quaisquer obrigações por parte desta Entidade. Articula o que caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao enriquecimento ilícito. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 332, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 39602100): (...) Conforme consignado na petição inicial, “objetiva o autor a condenação da Ré na devolução de prêmios de Pecúlio Invalidez, cobrados indevidamente durante dezesseis anos. Isso porque, a partir da sua aposentadoria pelo INSS, ocorrida em 29.01.2002, o contrato firmado prevê a exclusão do automática do direito a este pecúlio, assim como, é óbvio, a cessação da cobrança” (id. 36525797, pág. 2). De fato, diante da aposentadoria pelo INSS com vigência a partir de 29/1/2002 (id. 36525804), o apelante-autor deixou de fazer jus ao benefício Pecúlio Invalidez, conforme o art. 24 do Regulamento Capec (1980), in verbis: “A aposentadoria por tempo de serviço ou por velhice determinará a automática exclusão do participante do Plano de Pecúlio por Invalidez” (id. 36525802, pág. 6). A apelante-ré defende a aplicação do prazo prescricional trienal constante do art. 206, § 3o, inc. II, do CC, ou quinquenal previsto na Súmula 291 do eg. STJ ou no art. 75 da Lei Complementar 109/01 (...). No entanto, são inaplicáveis à demanda os citados prazos prescricionais, pois a pretensão deduzida nos autos não consiste no recebimento de parcelas relativas a benefício de complementação de aposentadoria, mas sim, de restituição das contribuições descontadas em folha de pagamento sem a respectiva contrapartida, visto que a partir da aposentadoria pelo INSS o apelante-autor não mais tinha direito ao recebimento do Pecúlio Invalidez. Assim, por se tratar de ação fundada em responsabilidade contratual, deve ser observado o prazo prescricional decenal, art. 205 do CC, tal como decidido pela r. sentença. (...) Quanto ao termo inicial de contagem do prazo prescricional, verifica-se que as contribuições apontadas como indevidas eram descontadas mensal e sucessivamente dos contracheques do apelante-autor desde fevereiro de 2002, após a concessão da sua aposentadoria pelo INSS, por isso estão prescritas as contribuições descontadas no período anterior aos 10 anos que antecederam o ajuizamento da ação. O fato de o apelante-autor ter solicitado o cancelamento do Pecúlio Invalidez em 11/6/18 e ter sido atendido pela apelante-ré (ids. 36525807 e 36525808) não altera o termo inicial de contagem da prescrição, notadamente porque cada desconto indevido era expressamente consignado nos contracheques sob a rubrica “PREVI CONTR PARA CAPEC” ou “CAPEC MORTE / INVALIDEZ” (ids. 36526113 a 36526118), o que permitia a identificação da lesão ao direito do apelante-autor. Portanto, considerando que a presente ação foi ajuizada em 22/11/2021, está prescrita a pretensão de restituição dos valores descontados antes de 22/11/2011. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o STJ já assentou que a “pretensão de cessação de descontos combinada com a repetição de valores vertidos indevidamente a título de contribuição a fundo de previdência privada prescreve em 10 (dez) anos (art. 205 do Código Civil), seja porque há causa jurídica (relação obrigacional prévia em que se debate a legalidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é específica” (AgInt nos EAREsp n. 1.425.679/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022). Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no enunciado 291 da Súmula do STJ, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 884 e seguintes, todos do CCB e 917 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028